Tribunal: TJMT
Processo: 1023643-63.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023643-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELAINE ROSA DE CARVALHO - CPF: 462.916.876-15 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONTAGEM FICTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI FEDERAL N. 8.213/91 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2.

Hipótese dos autos em que a parte impetrante pretende a averbação do tempo de serviço sem a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária.

3.

Requisito exigido, à época dos fatos, pela Lei Federal n. 8.213/1991 (art. 55, § 1º) e Lei Complementar Estadual n. 04/90 (art. 130, inc. I).

4.

Direito líquido e certo não evidenciado.

5.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELAINE ROSA DE CARVALHO
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do
DIRETOR DO MTPREV
, denegou a segurança, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que a sentença não enfrentou a questão central da argumentação de que “
o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contatado como tempo de contribuição, conforme definido o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998
”.

Assevera que “
antes da citada alteração constitucional, a legislação previdenciária se referia ao tempo de serviço para fins de concessão de benefícios previdenciários. Bastava, portanto, a comprovação do exercício de atividade laborativa, sem a necessidade de verter contribuições ao sistema previdenciário
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para concessão da segurança no sentido de que a autoridade coatora reconheça o tempo de serviço junto a Prefeitura de Cuiabá (07/1993 a 12/1996), para fins de aposentadoria, independente da prova de pagamento. Alternativamente, prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada no Id. 98734480.

Contrarrazões apresentadas (Id. 98734485).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 101415465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“(...) A discussão central se volta para a pretensão da impetrante averbar o tempo de serviço prestado entre 1.7.1993 e 31.12.1996, quando atuou na função comissionada de Coordenadora de Planejamento – Símbolo – DAS – 04 para o município de Cuiabá/MT, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

Dispõe o art. 55, § 1º, da Lei n. 8.213/91:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: [...] § 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2º.

[Destacamos]

É possível afirmar, portanto, que a averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes.

Nesse sentido, prevê o art. 130, inc. I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90:

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e de recolhimento da previdência social; [Destacamos]

Disso decorre que o recolhimento previdenciário é condição obrigatória para a contagem do tempo de serviço.

Por sua vez, merece destaque a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar a Certidão de Tempo de Contribuição ou de documentação suficiente que comprove o vínculo

laboral

e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a

transferência

dos

respectivos recursos financeiros do regime de origem

para o regime

instituidor

do

benefício:

VIII - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar a Certidão de Tempo de

Contribuição

- CTC ou

documentação suficiente que comprove o vínculo

laboral

e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a

transferência

dos

respectivos recursos financeiros do regime de origem

para

o

regime

instituidor

do

benefício,

que

ficará responsável pelo pagamento das prestações previdenciárias. A propósito: REsp n. 1.755.092/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018. [AgInt no AREsp 1.601.044/SP - Detacamos]

Essas são as razões pelas quais se conclui que a autoridade coatora não praticou ato ilegal, sujeito a correção via mandado de segurança.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança.”

A pretensão não vinga. Explico.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

O ponto de insurgência tem como fundamento a
alegação de que a sentença não enfrentou a questão central de que “
o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contatado como tempo de contribuição, conforme definido o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998
”.

É consabido que a Emenda Constitucional n. 20/1998 trouxe mudanças significativas ao sistema de previdência, dentre as quais, a obrigatoriedade da contribuição previdenciária para fins de tempo de serviço. A parte impetrante, nesse ponto, invoca a regra de transição, por resguardar as situações já consolidadas. Descrevo:

Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado
pela legislação vigente
para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. (grifei)

Contudo, como consta na própria norma e bem consignado na sentença, o exame deve ser feito sob a legislação vigente (
tempus regit actum
).

No caso, a apelante é servidora pública estadual e, à época dos fatos, consoante previsto no artigo 55, § 1º da Lei 8.213/1991 e artigo 130, I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, somente se admitia a averbação por tempo de serviço mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias.

O
leading case
citado pela apelante (AI 727.410-AgR/SP) difere-se da hipótese, vez que o Supremo Tribunal Federal debruçou quanto à possibilidade de contagem de tempo de serviço como advogado e estagiário sob a premissa da legislação, conforme excertos do voto condutor do Ministro Gilmar Mendes:

“Como bem salientado pela decisão ora agravada, o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Assim,
tendo em vista que a Lei municipal n. 10.182/86 admite a contagem do referido período – 25.3.1980 a 24.3.1981
(na condição de estagiário) e 26.6.1981 a 24.3.1982 (na qualidade de advogado) – para fins de aposentadoria, não merece amparo a pretensão do recorrente. (...)”

São situações distintas, não havendo a adequação fático-jurídica a se amoldar o decidido pela Corte Suprema, ao caso concreto.

Inclusive, de modo mais recente, em recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais sob o n. 704.440, o Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento ao recurso por necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que reforça a assertiva de vinculação ao regime legal do ente:

“[...] No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 10, da Constituição Federal, bem como ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998. Nas razões recursais, aduz com a necessidade de comprovação do empo de contribuição previdenciária para se averbar tempo de serviço para fins de aposentadoria, ainda que prestado antes da Emenda Constitucional 20/1998. Defende que o sistema previdenciário, desde da Emenda 3/1993, tem natureza contributiva (fl. 127). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. [...] Nesse contexto, eventual discussão acerca da necessidade de prévia contribuição ou de expedição de certidão pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para possibilitar a averbação e o cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria, por se tratar de condição suspensiva para aquisição do direito
, demanda análise de legislação infraconstitucional (Lei Estadual 7.655/79 e Lei Complementar 38/1995)
, inviabilizando a análise no âmbito do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF. [...]” (decisão monocrática em 19 de abril de 2016)

Mesma linha foi trilhada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“Conforme visto, pretende a apelante, que é servidora pública estadual efetiva (RPPS), a averbação de tempo de serviço prestado à Prefeitura de Cuiabá em cargo comissionado (RGPS), no período de 01/07/1993 a 31/12/1996, antes, portanto, da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1993.

Especificamente em relação aos seus questionamentos sobre a inaplicabilidade do artigo 4º da EC 20/1998 e do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento nº 727.410, é de se atentar que a apelante, em suas razões, desconsidera outras normativas para a sua postulação, acreditando que somente a disciplina do artigo 4º da EC 20/1998 basta para ver deferido o seu pedido, deixando de fazer, portanto, uma interpretação sistemática da norma.

No julgamento do agravo regimental interposto no agravo de instrumento nº 727.410/SP, o Pretório Excelso julgou matéria específica, qual seja, a contagem de tempo de serviço como advogado e estagiário para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal, considerando os termos de Lei municipal vigente e datas próprias.

Da mesma forma, no julgamento do recurso especial nº 627.472/RS (também mencionado pela apelante), o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘Admite-se o cômputo do tempo de serviço em favor de magistrados que exerceram antes da investidura a advocacia ou atuaram como solicitadores sem obrigatoriedade do recolhimento das contribuições exigidas pelo INSS para fins de averbação do referido tempo laboral’, pelos seguintes motivos:

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, o sistema previdenciário tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, entretanto, as situações já consolidadas.

In casu, verifica-se que a recorrida faz jus ao direito ao cômputo do tempo de serviço na advocacia ou na atividade de solicitador acadêmico, posto que desempenhou as referidas atividades no período de 12 de maio de 1969 a 30 de abril de 1971, sem a exigência de qualquer contraprestação pecuniária.

A uma, porque a legislação que trata da magistratura federal prevê a a contagem do tempo de serviço na advocacia para fins de averbação e aposentadoria, sendo que a atividade de solicitador acadêmico a essa se equipara.

A duas, porque à época em que foi exercida a referida atividade, não era obrigatória a filiação à Previdência Social, devendo aplicar-se a legislação vigente naquele período.

É imperioso reconhecer os detalhes específicos que circundam a questão, não sendo possível aplicar os precedentes jurisprudenciais apresentados pela apelante a todo e qualquer caso
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação.” (grifei)

Assim, a Emenda Constitucional n. 20/1998 adotou o tempo de contribuição para fins de aposentadoria e, embora tenha ressalvada as condições adquiridas, o fez de forma vinculada à legislação vigente.

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS.

1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição Federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998 - a qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

2. No escólio de Hely Lopes Meirelles, "(...) a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10)". ("Direito Administrativo Brasileiro", 39ª ed., atual. por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, pág. 517).

3. A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de "Licença Extraordinária" impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98).

4. O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 47.718/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 14/12/2015.)

Além do mais, ao negar seguimento a mandado de segurança de competência originária do Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Luiz Fux, bem pontuou a necessidade de se observar o tempo da implementação, assim redigida a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL). DECISÃO QUESTIONADA QUE POSSIBILITOU AO AGRAVANTE O SEU RETORNO À ATIVIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL, O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OU A MUDANÇA DO TIPO DE APOSENTADORIA, DE INTEGRAL PARA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoria no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes
. Precedentes: MS 28.929/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14/1/2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 6/6/2011; e MS 26.461, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/3/2009. 2. O artigo 77 da LOMAN, ao limitar a contagem do tempo de serviço prestado à advocacia, em quinze anos, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Precedente: RE 250.948, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ 21/6/2002. 3. Competência do Tribunal de Contas da União para julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 4. In casu, a Corte de Contas possibilitou o recolhimento da contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço prestado à advocacia, retorno ao trabalho, ou mudança no tipo de aposentadoria, de integral para proporcional ao tempo de contribuição. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 33585 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 09-12-2015

PUBLIC 10-12-2015)

O voto condutor constou: “
Ademais, cumpre anotar que o entendimento adotado pelo TCU não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que a contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoria no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes
”.

Assim, conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, também já vigente no período que pretende a apelante averbar, expressamente disciplina a necessidade da comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social.

Frente a isso, não há falar em ato ilegal da autoridade coatara no indeferimento do pedido administrativo de averbação do tempo de serviço em virtude da ausência de comprovação de contribuição previdenciária.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – OUTORGANTE DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

À guisa de conclusão, se
ausente
a clara e
inequívoca violação a direito líquido e certo
, é impositiva a denegação da ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022